Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705002-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAMPUS ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CHEQUE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. LEGITIMIDADE DO ENDOSSATÁRIO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS TÍTULOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de cheques, condenando a empresa requerida ao pagamento dos valores representados nas cártulas, acrescidos de correção monetária. A apelante sustenta a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, inovação recursal quanto à natureza da operação de factoring e ilegitimidade passiva, além da nulidade dos títulos sob a alegação de furto dos talonários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; (ii) definir se há inovação recursal na tese relativa à operação de factoring e à responsabilidade da cedente; e (iii) estabelecer se os cheques apresentados pelo autor constituem prova suficiente da dívida e se a requerida demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo apto a afastar a obrigação cambiária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o magistrado fundamenta adequadamente sua decisão, ainda que não destaque os temas em tópicos específicos, desde que examine os argumentos essenciais das partes, nos termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC e art. 93, IX, da CF. 4. Há inovação recursal quando a parte traz, apenas em sede recursal, tese que não foi oportunamente suscitada na contestação, violando o princípio da dialeticidade e o duplo grau de jurisdição, conforme os arts. 1.010, II e III, e 141 do CPC. 5. O cheque é título executivo extrajudicial que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 784, I, do CPC), sendo a causa subjacente irrelevante para a sua exigibilidade frente a terceiros de boa-fé, em razão da autonomia e abstração do título (art. 25 da Lei do Cheque). 6. O portador do cheque tem legitimidade para exigir o pagamento, independentemente do vínculo com o negócio jurídico subjacente, em observância ao princípio da cartularidade (art. 904 do CC). 7. A ilegitimidade passiva da apelante não se configura quando a empresa emitente dos cheques responde diretamente pela obrigação cambiária, independentemente de eventual relação jurídica com a cedente. 8. A simples apresentação de boletim de ocorrência não é suficiente para demonstrar a invalidade dos cheques, uma vez que se trata de narrativa unilateral sem prova robusta da materialidade do furto e de sua repercussão sobre os títulos, cabendo ao réu o ônus da prova quanto ao fato extintivo da obrigação (art. 373, II, do CPC). 9. A ausência de comprovação da má-fé do portador impede a desconstituição da obrigação cambiária, pois as exceções pessoais não podem ser opostas ao terceiro de boa-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Tese de julgamento: 1. A sentença não é nula por negativa de prestação jurisdicional quando fundamenta adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, ainda que de forma sucinta. 2. Há inovação recursal quando a parte insere em sede recursal tese que não foi arguida na contestação, violando o princípio da dialeticidade. 3. O cheque é título autônomo, abstrato e dotado de presunção de liquidez e exigibilidade, sendo inoponíveis exceções pessoais ao portador de boa-fé. 4. O boletim de ocorrência, por si só, não comprova a invalidade dos títulos de crédito, cabendo ao emitente o ônus da prova do fato extintivo da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 140, 141, 373, II, 489, 492, 1.010, II e III, 1.022, I e II; CC, arts. 887, 904, 906; Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958887, 0705526-92.2020.8.07.0014, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 17.02.2025; Acórdão 1932394, 0745559-61.2023.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 16/10/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 140, 141, 489, 492, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1010, incisos II e III, e 1.013, ambos do CPC, ao acolher a tese de inovação recursal. Afirma que a tese sustentada na apelação de que a parte recorrida é uma empresa de factoring e, ainda, que adquiriu o cheque cobrado, por meio de cessão de crédito, não se enquadra na hipótese de inocação recursal, como entendeu erroneamente a decisão impugnada. Suscita cerceamento de defesa; c) artigos 370, 371, 373, incisos I e II, e 784, inciso I, todos do CPC; 294, 887, 904, 906, todos do Código Civil, e 25 da Lei 7.357/85, sob o argumento de que não tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente demanda, na medida que a presente demanda é uma ação de cobrança e não de uma execução de títulos executivos. Aduz que os títulos são nulos, visto que os cheques foram objeto de furto, conforme comprovado por boletim de ocorrência, o que anularia sua validade; e que tomou todas as providências após a ciência do furto. Defende que a operação é de factoring (cessão de crédito) e não de endosso cambial, o que permitiria a discussão sobre a origem e legitimidade dos créditos. Acrescenta que o juiz não considerou adequadamente as provas apresentadas, especialmente o boletim de ocorrência que comprova o furto dos cheques e que houve erro na distribuição do ônus da prova. Argumenta que o recorrido não comprovou a origem dos cheques, a regularidade na emissão e a ausência de falsidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 140, 141, 489, 492, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 370, 371, 373, incisos I e II, e 784, inciso I, 1010, incisos II e III, e 1.013,todos do CPC; 294, 887, 904, 906, todos do Código Civil, e 25 da Lei 7.357/85, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que Compulsando os autos de origem, verifico que a empresa requerida explicita que a responsabilidade no caso concreto seria da cedente Lunardi, ao passo que apenas cita, sem esclarecer de forma mais aprofundada, questões acerca da operação de factoring. Há inovação recursal quanto à tese defensiva que salienta que a aquisição de créditos por empresa de factoring “não se cuida de operação bancária de desconto de títulos, mas cessão de crédito”, o que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição e preclusão das alegações, uma vez que a questão não foi oportunamente suscitada na contestação antes do julgamento da lide no juízo de primeiro grau. Assim, por não ter explicitado a tese de defesa vinculada à natureza da operação de factoring nas contrarrazões, mas apenas nas razões recursais, entendo configurada a violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III), resultando na inadmissibilidade parcial da apelação. .... No caso vertente, a empresa apelante, emitente do cheque, só poderia eventualmente opor exceções pessoais ao beneficiário originário, não ao portador-endossatário que recebe o título de boa-fé, nos termos estabelecidos pelo citado art. 25 da Lei do Cheque. Quanto ao ponto específico, ressalto que o ônus de comprovar a má-fé recai sobre o emitente do cheque, conforme art. 373, I, do CPC, e art. 25 da Lei do Cheque. No caso, a requerida não comprovou a má-fé do autor na aquisição do título, mantendo-se a presunção de boa-fé do portador. Nessa linha, destaco que a presunção de boa-fé é um princípio geral de direito que só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, e, no caso concreto, apesar de o autor ser genitor do beneficiário originário, tal situação não acarreta, de forma absoluta, o entendimento acerca da existência da má-fé. Nessa perspectiva, mesmo considerando a atuação da empresa apelada como factoring, entendo que não há elementos nos autos que indiquem ilicitude na posse do título, o que justifica a manutenção da decisão. Em complemento, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, a tese da recorrente baseia-se no fato de que os cheques cobrados seriam de responsabilidade da empresa Lunardi Demolição, contratante da parte autora. No entanto, a sentença corretamente aplicou o princípio da cartularidade, que confere ao portador legítimo do título de crédito o direito de exercer a obrigação nele consignada (art. 904 do Código Civil). Sendo assim, o endossatário, no caso, a parte autora, possui legitimidade para exigir o pagamento dos cheques, independentemente da relação jurídica originária. Dessa forma, não prospera a alegação de ilegitimidade da recorrente para responder pela obrigação cambial. No tocante à alegação de nulidade dos títulos por furto dos talonários, a parte recorrente trouxe aos autos um boletim de ocorrência, sustentando que os cheques foram subtraídos e posteriormente emitidos de forma fraudulenta. No entanto, conforme bem fundamentado na sentença, tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar a invalidade dos títulos, uma vez que se trata apenas da narrativa unilateral da parte que registrou a ocorrência, sem qualquer outro elemento probatório robusto que demonstre a materialidade do crime ou a inexistência de vinculação entre os cheques e a ré. Além disso, um dos cheques foi devolvido por insuficiência de fundos (motivo 12), o que reforça a presunção de que a obrigação dele decorrente existia e deveria ter sido adimplida. Quanto ao cheque devolvido pelo motivo 35 (fraude ou adulteração), mesmo que se pudesse questionar sua validade, a existência de outro cheque regularmente emitido e devolvido por falta de fundos compromete a tese defensiva da recorrente. Ademais, a própria sentença destacou que os pagamentos relativos a cheques emitidos pela endossante Lunardi estavam vinculados à conta da recorrente, o que caracteriza indícios de confusão patrimonial e fragiliza a alegação de inexistência de vínculo entre as partes. O ônus da prova quanto ao fato extintivo da obrigação recai sobre a parte ré (art. 373, II, do CPC), sendo certo que a recorrente não trouxe elementos suficientes para demonstrar a alegada nulidade dos títulos. A ausência de comprovação do desfecho da investigação policial ou de outras medidas administrativas adotadas para evitar o pagamento dos cheques fortalece ainda mais a conclusão de que os títulos são válidos e exigíveis. ... (ID 72059176 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023